Tribunal: STF
Processo: Rcl 75628
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado do Piauí e outro contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região – TRT22 no Dissídio Coletivo 0081320-98.2024.5.22.0000, para garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal – STF nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.392/DF, 3.423/DF, 3.431/DF, 3.432/DF e 3.520/DF. 



    Os sindicatos patronais, ora reclamantes, relatam que: 



    Após a realização de apenas 4 (quatro) rodadas de negociação, e ainda em mesa, o Sindicato Suscitante surpreendeu a todos com ajuizamento, em 29.04.2024, de “Dissídio Coletivo de Natureza Econômica”, alegando que, diante da negativa do Sindicato Patronal de “assinar consensualmente a ação de protesto com a finalidade de amplia-se o prazo da data base para a continuação das negociações” não lhe teria restado alternativa senão a de “se amparar no judiciário para assegurar os direitos trabalhistas determinados pelas CCT’s desta categoria laboral.”



    A justificativa para o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica, a despeito da não anuência dos Reclamantes, foi apresentada à fl. 3 da petição inicial, cujo excerto segue abaixo transcrito: 



    A não aceitação da assinatura da Ação Protesto para que os litigantes continuassem a reunir-se para negociarem a CCT 2024/2025, demostra com limpidez a intransigência patronal e a ausência do animus em negociar, ratificando o entendimento de que os suscitados não estão interessados em conversas ou deliberações sobre a Convenção Coletiva de Trabalho. Cumpre ressaltar que a recusa dos sindicatos patronais às negociações coletivas, bem como a sua negativa em assinar consensualmente a ação de protesto com a finalidade de amplia-se o prazo da data base para a continuação das negociações, mais uma vez ocorreu estrategicamente nos últimos dias que antecedem a data base da categoria laboral, que se exaure no dia 30/04/2022. Tal atitude tinha a finalidade de fragilizar a atuação do suscitante na representatividade da categoria laboral, para fazer com que o suscitante perdesse a data base de sua categoria laboral, deixando as empresas livres para negociarem pessoalmente com os seus empregados sem seguir as normas coletivas. 



    O dissídio de natureza econômica foi então distribuído sob o nº. 0081320-98.2024.5.22.0000, sem contexto prévio ou posterior de greve. Em seguida, os Reclamantes foram intimados no dia 06.05.2024 para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 16.05.2024, oportunidade na qual as partes decidiram pela designação de nova audiência para tentativa conciliatória, agora agendada para o dia 06.06.2024, mas as partes não chegaram a uma solução por meio da negociação



    Em contrapartida, e antes mesmo da primeira audiência para tentativa de conciliação os Reclamantes já haviam apresentado defesa requerendo, em preliminar processual, a extinção do dissídio coletivo por falta de comum acordo (documento 1, pp. 3-5 – grifei).



    Prosseguem aduzindo que:



    Não houve, portanto, comum acordo, nem havia, nem nunca houve greve, nem mesmo depois do ajuizamento do dissídio coletivo, o que deveria ter ensejado a sua extinção sem resolução do mérito por falta de pressuposto processual, com o retorno dos Sindicatos à mesa negocial, se assim desejassem.



    A despeito disso, o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, mesmo diante da decisão proferida na RCL 66.343/PI3 , que cassou a sentença normativa prolatada no DC 0080985-16.2023.5.22.0000, justamente porque os precedentes vinculantes oriundos do julgamento das ADI´s 3392, 3423, 3431, 3432 e 3520 e do RE 1002295 (Tema 841) também foram inobservados pela Corte Trabalhista quando afastou a necessidade do “comum acordo” de que trata o art. 114, §2º, CF/88 para ajuizamento do dissídio, entendeu inexigibilidade do pressuposto processual quando o Sindicato suscitado apresentar oposição sem justifica-la, como se vê dos excertos extraídos do decisum reclamado (documento 1, pp. 7-8 – grifei).



     Sustentam os reclamantes que: 



    Em sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, mais especificamente no julgamento das ADI´s 3392, 3423, 3431, 3432 e 3520, cuja relatoria coube ao Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade da exigência do comum acordo nos dissídios coletivos de natureza econômica, como condição de prosseguimento da ação, tal como previsto no art. 114, §2º3 , da Constituição Federal, cuja redação foi dada pela EC nº. 45/2004. 



    No julgamento das ADI´s, esta Corte ressaltou que o legislador, ao exigir o comum acordo para o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica, objetivou reduzir o poder normativo da justiça do trabalho, seguindo as ‘boas práticas internacionais’ e privilegiar a autocomposição das partes, de modo que a norma coletiva editada seja fruto de um processo democrático, da vontade dos atores sociais e não da imposição unilateral do julgador. 



    [...] 



    E da leitura do voto prevalecente não se extrai qualquer tipo de limitação ou condicionante à validade da exigência do comum acordo no dissídio coletivo de natureza econômica. É ato formal, que se manifesta com a simples oposição de uma das partes ao dissídio ajuizado. Ele não depende do esgotamento das negociações entre as partes, nem que estejam em mesa de negociação, tampouco de que a parte justifique, fundamentadamente, a sua oposição. 



    Ao contrário, o texto trazido pela EC 45/2004, cuja constitucionalidade foi confirmada por esta Corte, exige o comum acordo para ajuizamento do dissídio ainda quando as partes tenham se negado a negociar e à arbitragem, sem quaisquer condicionantes. 



    [...] 



    Portanto, não se tem dúvidas de que, à luz das decisões de natureza vinculante desta Corte, a exigência do comum acordo prevista no art. 114, §2º, CF/88, é constitucional e constitui condição para prosseguimento da ação, independentemente do adimplemento ou cumprimento de qualquer requisito.



    Contudo, contrariando à autoridade desta Corte e a eficácia do que foi decidido, em caráter vinculante, nas ADI´s 3392, 3423, 3431, 3432 e 3520, o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, ao prolatar o acórdão no Dissídio Coletivo de nº 0081320- 98.2024.5.22.0000, estabeleceu condições de validade para a oposição do “comum acordo” que, quando inobservadas, autorizariam, sob a sua ótica, a intervenção judicial no processo de negociação entabulado entre as partes, por meio do dissídio coletivo de natureza econômica (documento 1, pp. 12-13 – grifei).



    Ao final, apontam os requisitos para o deferimento do pedido liminar e, no mérito, requerem: 



    Sejam julgados procedentes os pedidos formulados nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento das ADI´s 3392, 3423, 3431, 3432 e 3520, que confirmaram a constitucionalidade da exigência do comum acordo como condição para ajuizamento e processamento do dissídio coletivo de natureza econômica (documento 1, p. 23).



    Foram prestadas informações pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (documento 31). Na oportunidade, a autoridade reclamada fundamentou a sua decisão:



    [...] a ausência de comum acordo não pode ser utilizada como obstáculo para inviabilizar a negociação coletiva e prejudicar os trabalhadores, especialmente quando há resistência injustificada da parte patronal. (doc. 31, p. 6)



    O Sindicato dos Professores e Auxiliares da Administração Escolar do Estado do Piauí – SINPRO/PI contestou a ação e destacou:



    5 A realidade que se revelou nas negociações coletivas das partes litigantes, em 2024, foi de extrema indisponibilidade dos reclamantes para negociar. Diante desta situação caótica para o reclamado, tendo em vista não haver qualquer indicação para negociações sobre a CCT/2024-2025, bem como a eminência da perda da data-base, o reclamado ajuizou ação de DC. 



    6 Cumpre ressaltar que os reclamantes se recusaram às negociações coletivas, bem como a se negaram em assinar consensualmente a ação de protesto com a finalidade de ampliar-se o prazo da data-base para a continuação das negociações. Tal atitude tinha a finalidade de fragilizar a atuação do reclamado na representatividade da categoria laboral, para fazer com que o reclamado perdesse a data-base de sua categoria laboral, deixando as empresas livres para negociarem pessoalmente com os seus empregados sem seguir as normas coletivas.



    7 Diante da ausência de CCT 2023/2024 e tendo em vista a negativa expressa dos reclamantes em negociar, forçando inclusive uma situação de instabilidade, não restou outra saída ao reclamado, senão se amparar no judiciário para assegurar os direitos trabalhistas determinados pelas CCT’s desta categoria laboral. 



    8 O reclamado interpôs então o Dissidio Coletivo de Natureza Econômica em 29/04/2024, processo nº 0081320-98.2024.5.22.0000. Nas audiências de conciliação realizadas naquele processo, ficou claro o total desinteresse dos reclamantes em negociar. 



    9 Diante deste desfecho, na notória má fé dos reclamantes em não quererem negociar, mas simplesmente tinham a intensão de postergar a situação para que o reclamado interpusesse a ação de DC e ao proferimento de sentença normativa, os reclamantes impetrariam a presente reclamação constitucional.



    11– De fato nobre relator, não houve anuência dos reclamantes para o ajuizamento da Ação de Dissídio Coletivo nº 0081320-98.2024.5.22.0000, como também não houve interesse dos reclamantes em negociar, ratificando-se tal desinteresse inclusive na não aceitação de prorrogação da data-base, para que houvesse negociações. Além deste fato, não houve qualquer justificativa para as negativas em relação à negociação.



    [...]



    30 - O objetivo definido pelos “Grandes Grupos Mercantis” que controlam cada vez mais Instituições de Ensino Superior em todo o país é forçar um dissídio coletivo sem o “comum acordo” para obter uma extinção do feito, acarretando a perda do conjunto de direitos históricos da categoria em nosso Estado, ou, no caso de julgamento do dissídio coletivo sem o comum acordo, questionar a sentença normativa na nossa Suprema Corte, através de uma reclamatória, mas sem explicitar nos seus argumentos que os próprios reclamantes sempre se recusaram a negociar.



    31 - A anulação do Dissídio Coletivo nº 0081320-98.2024.5.22.0000, em um possível julgamento favorável desta ação acabará por vez o histórico de todos os direitos sociais e econômicos garantidos por CCT e sentenças normativas há mais de 30 anos. Abalará toda a categoria profissisonal de professores e auxiliares das instituições de ensino privado do estado do Piauí, trazendo uma repercussão negativa para todo o Estado do Piauí.



    32– Diante de todo o exposto e se Vossa Excelência se digne em determinar, vem o reclamado requerer a não concessão da tutela requerida bem como a total improcedência da presente ação, por todos os fatos elencados, para que o processo de dissídio coletivo nº 0081320- 98.2024.5.22.0000 prossiga com sua tramitação normal (documento 34).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência desta reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TEMA 841. VEDADA A UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ADERÊNCIA ESTRITA DO OBJETO DO ATO RECLAMADO AO CONTEÚDO DO PARADIGMA. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE DO ACORDO POR AÇÃO OU OMISSÃO DO SINDICATO PATRONAL. NÃO ADERÊNCIA AO CONTEÚDO DAS DECISÕES DO STF CUJA ESSÊNCIA PRIVILEGIA A BOA-FÉ E O DESEJO REAL E EFETIVO DE NEGOCIAR. - O contexto fático específico da presente demanda, não se amolda estritamente aos paradigmas do Supremo Tribunal Federa arguidos, porque ali não havia conduta patronal tendente à inviabilização do acordo comum. Certamente, constatada tal postura no caso em análise, não se recomenda seja ela incentivada, ou mesmo premiada, com a inviabilização do dissídio e, consequentemente, dos direitos dos trabalhadores. - Parecer pela improcedência da Reclamação (documento 56).



    É o relatório. Decido. 



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Os reclamantes alegam que a decisão do TRT22 é dissonante do entendimento firmado pelo STF porque desconsidera a exigência do comum acordo como condição para ajuizamento e processamento do dissídio coletivo de natureza econômica. 



    A favor de sua tese, os reclamantes invocam as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.392/DF, 3.423/DF, 3.431/DF, 3.432/DF e 3.520/DF, julgadas em conjunto, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Por oportuno, transcrevo a ementa resultante: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. [...] 2. Art. 1º, da Emenda Constitucional nº 45/2004, na parte em que deu nova redação ao art. 114, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal. 3. Necessidade de ‘mútuo acordo’ para ajuizamento do Dissídio Coletivo. 4. Legitimidade do MPT para ajuizar Dissídio Coletivo em caso de greve em atividade essencial. 5. Ofensa aos artigos 5º, XXXV, LV e LXXVIII, e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal. Inocorrência. 6. Condição da ação estabelecida pela Constituição. Estímulo às formas alternativas de resolução de conflito. 7. Limitação do poder normativo da justiça do trabalho. Violação aos artigos 7º, XXVI, e 8º, III, e ao princípio da razoabilidade. Inexistência. 8. Recomendação do Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho. Indevida intervenção do Estado nas relações coletivas do trabalho. Dissídio Coletivo não impositivo. Reforma do Poder Judiciário (EC 45) que visa dar celeridade processual e privilegiar a autocomposição. 9. Importância dos acordos coletivos como instrumento de negociação dos conflitos. Mútuo consentimento. Precedentes. 10. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente (ADI 3.243/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 18/6/2020). 



    Em que pese o reconhecimento da constitucionalidade da exigência de comum acordo entre as partes para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, o STF tem se manifestado no sentido de dispensar o requisito do mútuo consentimento diante de tentativas de negociação coletivas infrutíferas, desde que no contexto de deflagração de greve, a fim de que o direito de acesso jurisdicional não seja obstado. 



    Cito os seguintes julgados:



    AGRAVOS INTERNOS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO INSTAURADO NO CONTEXTO DA DEFLAGRAÇÃO DE GREVE. INAPLICABILIDADE DOART.114, §2º, DACONSTITUIÇÃO DAREPÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. TESE FIRMADA AO JULGAMENTO DO TEMANº 841 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO. PRECEDENTES. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da inaplicabilidade do art. 114, § 2º, da Magna Carta a hipóteses como a dos autos, em que a ‘propositura do dissídio coletivo se deu em momento posterior à deflagração da greve, medida extrema que configura exercício de autotutela e que esgota qualquer possibilidade de mútuo acordo para propositura da ação, tornando dispensável a exigência desse requisito como condição para instauração do dissídio coletivo (Rcl 50.386 AgR/RS, Min. Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23/6/2022). 2. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada pelo Tribunal de origem, providência inviável em sede recursal extraordinária (Súmula nº 279/STF). Desatendida a exigência prevista no art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravos internos conhecidos e não providos (ARE 1.400.750/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 20/6/2023 – grifei). 



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 5.794 E NA ADC 55. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARADIGMA QUE TRATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DECISÃO RECLAMADA QUE CONCERNE À CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. DISTINÇÃO QUE SE REVELA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO ARE 1.018.459 - TEMA 935 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA ÀS ADI’S 3.392, 3.423 E OUTRAS. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO COLETIVO INSTAURADO NO CONTEXTO DE DEFLAGRAÇÃO DE GREVE. DISPENSA DA EXIGÊNCIA DO MÚTUO CONSENTIMENTO NESSES CASOS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 323. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE ULTRA-ATIVIDADE À NORMA COLETIVA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO COM VISTAS À RESOLUÇÃO DO CONFLITO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 56.848 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/9/2023 – grifei). 



    No caso concreto, observo que o TRT22 se distanciou desse entendimento, em afronta a precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal porque, segundo consta dos autos, não havia o contexto de greve. Extraio trecho pertinente do voto condutor do acórdão reclamado:



    Então, em face das garantias sociais e econômicas envolvidas, inserir os trabalhadores em um limbo de esvaziamento de direitos pode ser considerada conduta antissindical, e, acaso comprovada, abre-se o direito de o suscitante pedir o suprimento judicial por meio do ajuizamento do dissídio coletivo. 



    Para a realidade desta demanda, percebe-se que foram realizadas algumas tratativas entre os sindicatos nos meses de março e abril deste ano, e que foram intermediadas duas audiências no NUPEMEC - 2º Grau, além de duas tentativas perante a Presidência deste Regional, mas as propostas apresentadas não foram acolhidas pelos suscitados. 



    Analisando a contestação, extrai-se que a explicação dos suscitados para se opor ao dissídio está diretamente ligada aos mesmos motivos de sua rejeição à proposta da Convenção Coletiva. Assim, jamais se pode esperar um comum acordo para o ajuizamento do dissídio, se o sindicato patronal não reflui de sua posição quanto a negociar as cláusulas em disputa.



    Não se tem notícias nos autos de que tenha realmente ocorrido essa reunião para discussão geral por parte do sindicato suscitado. Posteriormente, na audiência no NUPEMEC, no dia 17/04/2024(Id. 38762b4), o representante do SINEPE/PI informou que a classe patronal iria se reunir em assembleia no dia 23/04/2024 para discutir as cláusulas da CCT 2024/2025, mas, na reunião conciliatória do dia 25/04/2024 (Id. d81f04c), a representante dos suscitados disse que não havia sido feita uma proposta formal. 



    No mesmo sentido, quando da primeira audiência conciliatória perante a Presidência deste Tribunal, ocorrida no dia 17/05/2024 (Id. d2ab4f1), os representantes dos suscitados disseram que iriam levar novamente as propostas para deliberação da assembleia, e, na segunda audiência (dia 06/06/2024 - Id. 4c44fe7), o Presidente do SINEPE-PI disse "que não chegaram a nenhuma proposta formal ao SINPRO." 



    Extrai-se, então, que a recusa dos suscitados em aceitar o entabulamento de qualquer tipo de negociação no que pertine as cláusulas econômicas, bem como a celebração do acordo nas cláusulas 5ª, 9ª, 12ª, 15ª, 19ª, 21ª, 22ª, 24ª, 25ª, 27ª, 28ª, 30ª, 32ª, 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 44ª, 45ª, 47ª, 48ª, 49ª, 50ª, 51ª, 57ª, 58ª, 59ª, 60ª, 63ª, demonstrando, em última análise, que houve o "comum acordo" para colocar as cláusulas não acordadas ao crivo do judiciário.



    Em decorrência dessa resistência injustificada do suscitado, e tendo em vista que a categoria dos empregados está sendo prejudicada por se encontrar há mais de 5 meses sem nenhum amparo quanto às cláusulas econômicas e sociais das convenções anteriores, não tendo sido beneficiária de nenhum reajuste, afasta-se a preliminar suscitada, devendo este juízo permitir o processamento desta ação para suprir a ausência de solução do conflito. 



    Por fim, quanto à petição de Id 21c81ac, deve-se indeferir a pretensão dos suscitados. Esclarece-se que, não obstante o Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação n.º 66.343 PIAUÍ, tenha anulado o Dissídio Coletivo de 2023/2024 (0080985-16.2023.5.22.0000), por ausência do comum acordo, a referida decisão somente alcança aquela demanda, não se tornando um padrão obrigatório a ser aplicado no presente conflito coletivo (documento 24, pp. 4-6). 



    Nota-se que, nos fundamentos da decisão reclamada, não há nenhuma menção à existência de greve da categoria e, portanto, não foram observados os critérios constantes dos paradigmas invocados.



    Em 23/10/2024, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal julgou caso muito semelhante, das mesmas partes, no sentido da procedência da reclamação, reafirmando a necessidade de “comum acordo” para o ajuizamento de dissídio coletivo:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INSCONTITUCIONALIDADE 3.392/DF, 3.423/DF, 3.431/DF, 3.432/DF e 3.520/DF. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Em que pese o reconhecimento da constitucionalidade da exigência de comum acordo entre as partes para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado no sentido de dispensar o requisito do mútuo consentimento diante de tentativas de negociação coletivas infrutíferas, desde que no contexto de deflagração de greve, a fim de que o direito de acesso jurisdicional não seja obstado.



    II – No caso concreto, observou-se que o Tribunal de origem se distanciou desse entendimento, em afronta a precedentes vinculantes desta Suprema Corte. 



    III – Agravo regimental desprovido (Rcl 66.343/PI, DJe 3/12/2024, da minha relatoria).



    Noto que, naqueles autos (Rcl 66.343/PI), ainda se discutiu se existiu ou não “contexto de deflagração de greve”. Nestes autos, a inexistência de deflagração de greve é incontroversa.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal firmados nas ADIs 3.392/DF, 3.423/DF, 3.431/DF, 3.432/DF e 3.520/DF. 



    Não há condenação em honorários, considerando a natureza da demanda na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator